Tribunal: TJES
Processo: 5004916-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004916-61.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ROSIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA TAVORA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

1.
Primeiramente destaco que a questão relativa à efetiva responsabilidade quanto à irregularidade apresentada no transformador de corrente instalado no imóvel da recorrente deverá ser objeto de debate futuro junto ao juízo antecedente, devendo ser considerada a alegação feita pela agravante no sentido de que não concorreu para tanto, tampouco agiu com má-fé para obter cobrança indevida de tarifa elétrica (presunção de boa-fé que milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17.).

2. Em trato continuativo consigno que é defeso impor ao consumidor o pagamento sumário de valores decorrentes de fraude imputada que não fora cabalmente comprovada, e, ademais, no que se refere a cobrança decorrente de recuperação/faturamento de consumo decorrente de conduta ilícita, o Colendo STJ já fixou o entendimento (tema 699 – Resp. 1412433/RS) no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

3. No presente caso, a dúvida quanto a efetiva e derradeira notificação, e quanto a delimitação de cobrança do débito, deve militar em favor da agravante, sendo certo que a suspensão do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.

4.
À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar
parcial
provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 202
2
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004916-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIANA LOURENCO DE OLIVEIRA TAVORA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004916-61.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ROSIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA TAVORA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA TAVORA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL/ES
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, negou a pretensão prévia formulada para fins de retorno do fornecimento de energia elétrica.

Aduz a agravante, em síntese, que em 20/02/2020 fora comunicada sobre a retirada do medidor de consumo de energia elétrica de seu imóvel, para constatação de possível irregularidade; Que fora posteriormente surpresada com a cobrança de valores relativos a recuperação de consumo, em razão da irregularidade constatada, mesmo não podendo se manifestar quanto aos termos técnicos contidos no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI; Revela que não é responsável pela alteração/irregularidade do equipamento; que a energia elétrica fora sumariamente interrompida, causando-lhe sérios danos; que em sede de agravo de instrumento, foi proferida decisão determinando que a ré religasse a energia da autora; em que pese tal determinação, a agravada promoveu novo corte de energia, em 19/08/2021, em razão de novo TOI nº 3503568, lavrado em 04/12/2020, cujos valores também estão sendo discutidos nos autos, através do deferimento do aditamento da inicial.

Requer a concessão de liminar para que a agravada reestabeleça a prestação de serviços de energia elétrica e, no mérito, a confirmação da decisão.

Decisão (ID 1701919) concedendo em parte a antecipação de tutela.

Contrarrazões (ID
1765732
)
pelo desprovimento do recurso
.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 16 de março de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004916-61.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ROSIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA TAVORA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
ROSIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA TAVORA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL/ES
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, negou a pretensão prévia formulada para fins de retorno do fornecimento de energia elétrica.

Aduz a agravante, em síntese, que em 20/02/2020 fora comunicada sobre a retirada do medidor de consumo de energia elétrica de seu imóvel, para constatação de possível irregularidade; Que fora posteriormente surpresada com a cobrança de valores relativos a recuperação de consumo, em razão da irregularidade constatada, mesmo não podendo se manifestar quanto aos termos técnicos contidos no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI; Revela que não é responsável pela alteração/irregularidade do equipamento; que a energia elétrica fora sumariamente interrompida, causando-lhe sérios danos; que em sede de agravo de instrumento, foi proferida decisão determinando que a ré religasse a energia da autora; em que pese tal determinação, a agravada promoveu novo corte de energia, em 19/08/2021, em razão de novo TOI nº 3503568, lavrado em 04/12/2020, cujos valores também estão sendo discutidos nos autos, através do deferimento do aditamento da inicial.

Requer a concessão de liminar para que a agravada reestabeleça a prestação de serviços de energia elétrica e, no mérito, a confirmação da decisão.

Decisão (ID 1701919) concedendo em parte a antecipação de tutela.

Contrarrazões (ID
1765732
)
pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem.

Eminentes Pares, peço vênia para transcrever a fundamentação apresentada na decisão (ID 1701919) que deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal requerida no Agravo de Instrumento em julgamento:

“
In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pela recorrente, fixo o meu entendimento na presente fase processual no sentido de aferir possibilidade de conjugação dos referenciados requisitos para fins de implementação do efeito ativo “
ope judicis
”.

Primeiramente, destaco que a questão relativa à efetiva responsabilidade quanto à irregularidade apresentada no transformador de corrente instalado no imóvel da recorrente deverá ser objeto de debate futuro junto ao juízo antecedente, devendo ser considerada a alegação feita pela agravante no sentido de que não concorreu para tanto, tampouco agiu com má-fé para obter cobrança indevida de tarifa elétrica (presunção de boa-fé que milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17.).

Em trato continuativo consigno que é defeso impor ao consumidor o pagamento sumário de valores decorrentes de fraude imputada que não fora cabalmente comprovada. E, ademais, no que se refere a cobrança decorrente de recuperação/faturamento de consumo decorrente de conduta ilícita, o Colendo STJ já fixou o entendimento (tema 699 – Resp. 1412433/RS) no sentido de que
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

No presente caso, a dúvida quanto a efetiva e derradeira notificação, e quanto a delimitação de cobrança do débito, deve militar em favor da agravante, sendo certo que a suspensão do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.

São circunstâncias que, a meu sentir, deveriam mesmo ser observadas para fins de análise e indeferimento do pleito prévio originário.

O corte, portanto, no caso apreciado, tende a ferir os princípios constitucionais da legalidade e da dignidade humana, devendo ser consignado que o dano irreparável, aqui, milita com intensidade em desfavor da autora/agravante.

Não há que se falar em imposição abrupta de astreintes sem o mínimo de indício de que haverá recalcitrância.

À luz da referida fundamentação
CONCEDO EM PARTE O EFEITO ATIVO PRETENDIDO APENAS PARA DETERMINAR QUE A PARTE AGRAVADA RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA AGRAVANTE.
[...]”

Ademais, e
ste Egrégio Tribunal assentou que “
para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário, ora agravado, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que não restou demonstrado nos autos. 2 -
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, cuja realização in casu mostra-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade cometida pelo agravado.
3 -
Por terem sido produzidos de forma unilateral o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e a comunicação de substituição de medidor, os quais respaldam a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor do recorrido, e mais, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, tem-se a falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179014683, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018).

Neste sentido segue recente precedentes deste Tribunal (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIADES DO CASO. RECURSO DA ESCELSA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. 1. Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. 2. Não há comprovação de que a EDP teria notificado a apelada previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que teria enviado o TOI para a autora no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção. 3. Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de energia elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu. 4. A presunção de boa- fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17. 5. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal. 6. [...]. 8. Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170039820, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 29/05/2021).

Também segue nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”. (AgInt no AREsp 1702074/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020).

Portanto, ante a ausência de comprovação de realização de perícia técnica para apurar a irregularidade no medidor de energia
e considerando o receio de dano de difícil reparação que milita em favor da agravante, entendo que a tutela de urgência recursal deve ser mantida
.

Não há que se falar em imposição abrupta de astreintes sem o mínimo de indício de que haverá recalcitrância.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para determinar que a parte agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica em favor da agravante.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004916-61.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ROSIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA TAVORA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

1.
Primeiramente destaco que a questão relativa à efetiva responsabilidade quanto à irregularidade apresentada no transformador de corrente instalado no imóvel da recorrente deverá ser objeto de debate futuro junto ao juízo antecedente, devendo ser considerada a alegação feita pela agravante no sentido de que não concorreu para tanto, tampouco agiu com má-fé para obter cobrança indevida de tarifa elétrica (presunção de boa-fé que milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17.).

2. Em trato continuativo consigno que é defeso impor ao consumidor o pagamento sumário de valores decorrentes de fraude imputada que não fora cabalmente comprovada, e, ademais, no que se refere a cobrança decorrente de recuperação/faturamento de consumo decorrente de conduta ilícita, o Colendo STJ já fixou o entendimento (tema 699 – Resp. 1412433/RS) no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

3. No presente caso, a dúvida quanto a efetiva e derradeira notificação, e quanto a delimitação de cobrança do débito, deve militar em favor da agravante, sendo certo que a suspensão do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.

4.
À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar
parcial
provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 01 de Abril de 202
2
.

PRESIDENTE RELATOR